Tribunal: CARF
Processo: 36064.000020/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36064.000020/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
DUCOL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 28/02/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. GFIP. ERRO NO
PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
O não atendimento da determinação fiscal para retificação de informações da
GFIP necessárias à comprovação do valor retido a maior, implica o
indeferimento do pedido por não atendimento às formalidades exigidas na
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida o caso de Requerimentos de Restituição de Retenção apresentados pela
Recorrente, em 16/10/2009, sob o fundamento de haver sofrido retenções em valores superiores
aos devidos em razão em relação às suas obrigações tributárias incidentes sobre a folha de
salários. Os pedidos foram instrumentalizados com os documentos de folhas 8/137.
Em resposta de 29/07/2002, a Autarquia Previdenciária, por meio da CARTA
INSS/GEXSLZ/No 110/02, (fls. 138/139), indeferiu do pedido de compensação pela via
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36064.000020/2006-87
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36064.000020/2006-87

administrativa. O motivo apresentado foi de que a compensação se daria nos próprios autos
judiciais originários da ação ordinária tributária; entre tributos da mesma espécie e fato gerador;
e no limite percentual de 30%. Na carta consta ainda a informação que foi julgada procedente a
ação interposta, autorizando a compensação de quantias pagas indevidamente a título de INSS
sobre Pró-labore e autônomos, com as quantias devidas a título do próprio INSS sobre folha de
salário dos funcionários. Também informa o valor da verba honorária e solicita que os valores
sejam encaminhados ao setor contábil para que se proceda a devida conferência, antes de
iniciado o processo de compensação.
Não obstante, após análise inicial dos documentos apresentados, a Delegacia da
Receita Previdenciária (São Luís/MA) comunicou, em 27/03/2006 (fls. 380/381), a falta de
documentos no requerimento de restituição de retenção protocolado sob o n.
36064.000020/2006-87, quais sejam: contrato de prestação de serviço, cópia do último balanço
patrimonial, e declaração de que a empresa possui escrituração contábil regular assinada pelo
representante legal e pelo contador responsável. Também informa divergência do requerimento
com a GFIP no valor da contribuição devido ao INSS.
O não atendimento das solicitações complementares culminou na emissão, em
10/11/2006 (fls. 384), de despacho técnico no sentido de impedir a restituição da retenção de
11%, pela não solução das divergências (por falta de entrega de GFIP por tomador de serviço),
levando a Supervisão Fiscal a sugerir o arquivamento do processo.
O despacho decisório no 198/2011 (fls. 483) decidiu pelo indeferimento do
requerimento de restituição da retenção de 11% sobre o valor das notas fiscais de serviços.
Conforme (fls. 485), os valores constantes em conta corrente, à época do levantamento do
débito, foram considerados como créditos.
a) As restituições solicitadas nas competências 08/2002, 12/2002, 02/2003,
04/2003, foram indeferidas, considerando que os valores de retenção
informados nos demonstrativos de notas fiscais foram totalmente considerados
como créditos durante a fiscalização efetuada.
b) O valor solicitado com referência à competência 06/2001 e CEI
39.010.02810/70 foi indeferido devido ao fato de não ter sido feito o ajuste da
GPS para o código 2658 (contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa
Prestadora de Serviço-CEI).
c) Os valores solicitados nas competências 06/2002 e 07/2002, com referência ao
CEI 50.005.62070/75 também foram indeferidos, considerando que nas GFIPs
não foram informados os valores de retenção constantes dos requerimentos de
fls. 278 e 331 e demonstrativos de notas fiscais de fls. 280 e 332.
Cientificada do ato administrativo no dia 06/05/2011, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade em 06/06/2011 (fls. 489 a 496). Nela defende:
a) Sobre a competência 08/2002, 12/2002, 02/2003, 04/2003 aduz que a
autoridade utilizou base no quadro do RADA equivocada, o que a levou a
indeferir o pedido de restituição.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36064.000020/2006-87

b) Sobre as competências 06/2002 e 07/2002 que, mesmo que não houvessem
sido informados em GFIP, ainda assim o Fiscal deveria investigar se tais
valores foram retidos, em respeito ao princípio da verdade material.
c) Sobre a competência 06/2001, afirma que não é aceitável que o contribuinte
pague duas vezes o mesmo tributo unicamente porque o tomador de seus
serviços, que reteve a contribuição, tenha indicado um código incorreto.
No Acórdão 08-25.255 – 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 505 a 511), julgou-se pela
procedência parcial da manifestação de inconformidade, para deferir o pedido de
reconhecimento do direito creditório, relativo as competências 08/2002, 12/2002, 02/2003 e
04/2003. Em suma, seguindo a linha do despacho decisório:
a)
Analisando-se os recolhimentos efetuados para as competências 08/2002,
12/2002, 02/2003 e 04/2003, constantes no RADA, observam-se sobras de
retenção, nos termos do pleito da contribuinte.
b)
Quanto à competência 06/2001, a contribuinte não procedeu ao ajuste para o
código 2658.
c)
Entendeu-se que, apesar de devidamente intimada, a contribuinte não procedeu às
retificações das GFIP das competências 06/2002 e 07/2002 para informar os
valores a título de retenção sobre nota fiscal/fatura.
Cientificada da decisão em 23/10/2013 (fls. 514), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 22/11/2013 (fls. 516 a 520). Relata que o motivo da não homologação
das competências 06/2002 e 07/2002 por falta de informação na GFIP, e o de 06/2001, por falta
de ajuste do código, de 2208 para 2658, não procede.
Argumenta que, para as competências 06/2002 e 07/2002 afirma que,
independentemente de os valores constarem ou não em GFIP, os valores foram efetivamente
recolhidos, conforme prova anexada. Para a 06/2001, igualmente, entende inaceitável que tenha
que pagar duas vezes o mesmo tributo unicamente porque o tomador de seus serviços, que reteve
a contribuição, tenha indicado um código incorreto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dada sua tempestividade. A
ciência da decisão ocorreu em 23/10/2013 (fls. 514) e a ora Recorrente apresentou defesa em
22/11/2013 (fls. 516 a 520).
Falta de informação na GFIP e Falta de ajuste do código
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36064.000020/2006-87

Conforme a decisão de 1a instância, quanto à competência 06/2001, a contribuinte
não procedeu ao ajuste para o código 2658 e entendeu-se que, apesar de devidamente intimada, a
contribuinte não procedeu às retificações das GFIP das competências 06/2002 e 07/2002 para
informar os valores a título de retenção sobre nota fiscal/fatura. A defesa do contribuinte, em
outras palavras, pesa na desnecessidade de observância das obrigações acessórias, já que, a todo
instante, alega que, independentemente de os valores constarem ou não em GFIP, os valores
foram efetivamente recolhidos, conforme prova anexada. Como aduz: “erro não é fato gerador de
tributo”. Entende assim inaceitável que tenha que pagar duas vezes o mesmo tributo “unicamente
porque o tomador de seus serviços, que reteve a contribuição, tenha indicado um código
incorreto”.
No caso, o apontamento de erro na GFIP em praticamente todas as competências
lançadas deveria ser acompanhado de sua retificação em época própria, sob pena de tornar
inócua a própria obrigação acessória.
Tal como naquele julgamento, aqui também não consta dos autos que as
declarações tenham sido corrigidas sequer após a notificação.
E como consta neste Processo Administrativo em 03/01/2006 (fls. 380), a
Delegacia da Receita Previdenciária (São Luís/MA) comunicou a falta de documentos no
requerimento de restituição de retenção protocolado sob o n. 36064.000020/2006-87, quais
sejam: contrato de prestação de serviço, cópia do último balanço patrimonial, e declaração de
que a empresa possui escrituração contábil regular assinada pelo representante legal e pelo
contador responsável. Também informa divergência do requerimento com a GFIP no valor da
contribuição devido ao INSS.
Também consta que, em 10/11/2006 (fls. 384), com base no impedimento da
restituição da retenção de 11% pela não solução das divergências (por falta de entrega de GFIP
por tomador de serviço, a Supervisão Fiscal sugeriu-se o arquivamento do processo.
A respeito, Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, Ed, Saraiva:
30a ed., 2019, p. 373-374), ensina:
Tais relações são conhecidas pela designação imprecisa de obrigações acessórias, nome
impróprio, uma vez que não apresentam o elemento caracterizador dos laços
obrigacionais, inexistindo nelas prestação passível de transformação em termos
pecuniários. São liames concebidos para produzirem o aparecimento de deveres
jurídicos, que os súditos do Estado hão de observar, no sentido de imprimir efeitos
práticos à percepção dos tributos. É dever de todos prestar informações ao Poder
Público, executando certos atos e tomando determinadas providências de interesse geral,
para que a disciplina do relacionamento comunitário e a administração da ordem pública
ganhem dimensões reais concretas. Nessa direção, o cumprimento de incontáveis
deveres é exigido de todas as pessoas, no plano sanitário, urbanístico, agrário, de
trânsito etc., e, também, no que entende com a atividade tributante que o Estado exerce.
Semelhantemente, no território das imposições tributárias, são estipulados inúmeros
deveres, que possibilitam o controle, pelo Estado-Administração, sobre a observância
do cumprimento das obrigações estatuídas com a decretação dos tributos. Esses deveres
são, entre muitos, o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer
declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados
e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36064.000020/2006-87

periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a
verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária.
Com apoio em tais considerações, não se trata de “tributar o erro”, mas de
entender que é o preenchimento de tais deveres instrumentais que possibilitam o exercício do
direito.
Conclusão
Conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital